Tribunal: TJPA
Processo: 0815877-72.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815877-72.2022.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO NA FASE JUDICIAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. ROUBO CONSUMADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, o depoimento da vítima, na fase policial, não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Felipe Macedo de Oliveira, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante na fase judicial.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Felipe Macedo de Oliveira
(nascido em
30/07/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/12/2022
, doc. ID 12665912, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Cláudia Regina Moreira Favacho
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
). Vale ressaltar que o acusado foi
absolvido
do crime tipificado no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12665881) que, no dia
29/08/2022
, por volta das 00h40min.,
o denunciado Felipe Macedo de Oliveira praticou o crime de roubo qualificado e corrupção de menores
. Tais crimes ocorreram na localidade da
Estrada da Maracacuera
, Quadra D, CEP: 66815645, Distrito de Icoaraci/ Belém/PA.

Segundo a inicial acusatória, a vítima do crime de roubo,
Sr. Ismael do Nascimento Santos
, acionou a guarnição de polícia que fazia
ronda
no momento do fato, e informou que fora vítima de roubo,
tendo em vista que lhe fora subtraído, mediante violência e grave ameaça, sua motocicleta
da marca
Honda FAN
125 KS, preta, placa: QDG3220, bem como o seu
aparelho celular
.

Foram realizadas as
diligências necessárias
para a busca pelos sujeitos do crime. Diante disso,
tais suspeitos foram identificados a poucos minutos do local do crime
, tendo em vista que
ambos ainda estavam em posse da motocicleta roubada
, bem como de um simulacro de arma de fogo (pistola). O aparelho celular da vítima não se encontrava mais na posse dos criminosos.

A vítima
Ismael do Nascimento Santos
, em declaração prestada perante a autoridade policial informou que estava
trabalhando como mototáxi
, quando fora
acionado por 02 (dois) homens
para que os levassem a localização do
Parque Zorb
. A posteriori, ao se aproximar do local,
Felipe armou-se com um instrumento que aparentava ser uma arma de fogo e, posteriormente, o mandou descer da motocicleta, sendo esta levada, junto com seu aparelho celular (Samsung A10 preto)
. Ademais, o ofendido relatou que a motocicleta possuía um dispositivo no combustível que limita o uso, ocasião em que acionou uma viatura de polícia, tendo em vista que tinha conhecimento que eles não poderiam ir longe, por motivo do dispositivo.

O adolescente
R. D. O. S.
em
declaração perante a polícia
,
confirmou a empreitada delituosa
, afirmando que conhecera o denunciado, assim como que resolveram cometer o crime de roubo.

O denunciado, em
interrogatório policial
,
confirmou a prática do delito de roubo cometido por ele, juntamente com o adolescente R. D. O. S.
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12665920), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, em face do
princípio do

in dubio pro reo
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
destacando que a vítima não foi ouvida em audiência
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12665922), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama para que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 12911724).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Felipe Macedo de Oliveira suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que,
o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório
, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 12665865), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12665865), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 12665865), pelas f
otos do simulacro de arma de fogo
(doc. ID 12665865), bem como pelos
elementos produzidos na fase inquisitorial
e pelas
provas colhidas durante a instrução processual
(depoimento da vítima na polícia e das testemunhas de acusação em sede judicial).

É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante Felipe Macedo e seu comparsa, menor de idade, agiram com violência e grave
ameaça para subtrair a motocicleta da vítima Ismael, bem como o aparelho celular
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois
o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo pelo concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente.

A vítima
Ismael do Nascimento Santos
relatou na
polícia
(doc. ID 12665865): “Que no dia 28/08/2022, por volta das 23h, estava trabalhando como mototáxi quando realizou uma corrida para duas pessoas (aqui identificadas como Felipe Macedo de Oliveira e o menor R. D. O. S., de 17 anos), os quais pediram ao declarante que os deixassem na localidade Parque Zorb. Que, próximo do local do destino, Felipe tirou uma arma da cintura e encostou no relator, anunciando o assalto, em seguida, mandaram o declarante descer do veículo e levaram a motocicleta, além de um aparelho celular (Samsung A10 preto). Que, em seguida, procurou pela sua motocicleta, a qual possui um dispositivo de combustível que limita o uso de veículo, o encontrando na localidade Maracacuera, ocasião em que procurou uma viatura da polícia militar mais próxima e lhes comunicou o delito que havia sofrido. Que, imediatamente, os militares realizaram diligência e alcançaram os suspeitos, os quais ainda estavam de posse do veículo do declarante”.

Infere-se que,
apesar de a vítima não ter sido ouvida em juízo
, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva,
as provas colhidas nos autos do processo estão em consonância com seu depoimento em sede inquisitorial
, cujo relevo na espécie é incontestável, devendo se aplicar ao caso o disposto no art. 155 do CPP,
in verbis
:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Cumpre destacar que,
a apuração da verdade real dos fatos durante a fase do inquérito policial, através da colheita de depoimentos das testemunhas, deve ser considerada como elemento probante, mormente quando esta é reforçada pelas demais provas produzidas em juízo
, o que ocorreu no presente caso.

Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e de seu comparsa menor de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu
.

A testemunha
Davi Silva de Souza
declarou em
juízo
(doc. ID 12665895) que fazia ronda na
Augusto Montenegro
, quando o ofendido abordou a viatura em que estava para informar que fora vítima do crime de roubo e que os criminosos estavam parados em uma oficina próxima ao local do crime. Relatou também que foram ao local onde fica a oficina, na companhia do ofendido, e ao chegarem lá, avistaram os criminosos ainda na posse da motocicleta da vítima. Além disso, ambos ainda tentaram esconder o simulacro que possuíam, o jogando para baixo de uma VAN que estava no local. No entanto, foi achada pelos policiais e, posteriormente, os criminosos confessaram que tal objeto os pertencia.

Já a testemunha
Kaleb Diniz Marques
, perante o
juízo
(doc. ID 12665895), declarou que estava em ronda no perímetro da
Augusto Montenegro
, quando foram acionados pelo ofendido que lhes contou que foi vítima do crime de roubo, bem como que teria visto os criminosos empurrando a motocicleta na estrada da Maracacuera tentando fazê-la funcionar. Relatou também que foram em direção a tal lugar, e foi nesse momento que avistaram os criminosos em uma borracharia, vindo o ofendido em imediato a reconhecer os indivíduos da ação do roubo, bem como a sua motocicleta. Disse ainda que os criminosos, quando avistaram a viatura de polícia, tentaram jogar o simulacro para baixo de uma van que estava no local, porém, a testemunha relata que ele próprio que fez a busca pelo objeto, vindo a encontrá-lo. Por fim, contou que só a motocicleta da vítima que foi encontrada com os criminosos, porém, o celular que também foi subtraído não estava mais na posse dos criminosos.

Quanto aos depoimentos extraídos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento de policiais sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados na polícia para prestar contas do seu serviço.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
, exerceu seu
direito de permanecer em silêncio
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023